Tribunal: STF
Processo: RE 73551
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
LAUDEMIO. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES.
PARTILHA DE AÇÕES ENTRE OS SOCIOS.
NÃO E DEVIDO O PAGAMENTO DE LAUDEMIO SE, NA EXTINÇÃO DE SOCIEDADE
POR AÇÕES, SÃO ATRIBUIDOS A DETERMINADOS SOCIOS DOIS TERRENOS
FOREIROS, NA PROPORÇÃO DO NUMERO DE AÇÕES. O LAUDEMIO SÓ E DEVIDO
POR VENDA OU POR DAÇÃO EM PAGAMENTO, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO
ART-686 DO CÓDIGO CIVIL, E NENHUM DOS DOIS CASOS SE ENCONTRA
CONFIGURADO NA DIVISAO E PARTILHA QUE SÃO OS LIQUIDANTES OBRIGADOS A
PROCEDER SE, AO INVES DE O RATEIO EFETUAR-SE EM DINHEIRO, VIER A
FAZER-SE COM ENTREGA DE IMÓVEL, EMBORA SE TRANSFIRA O SEU DOMÍNIO
UTIL DA SOCIEDADE PARA ACIONISTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.